Tribunal: TJSP
Processo: 1017811-48.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – SINISTRO – DANO MATERIAL - SEGURADORA QUE RESSARCIU SEGURADO DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR VARIAÇÃO DA ENERGIA NA REDE ELÉTRICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Responsabilidade objetiva que exige, contudo, comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e os danos causados – Falta de prova convincente das alegações

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – SINISTRO – DANO MATERIAL - SEGURADORA QUE RESSARCIU SEGURADO DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR VARIAÇÃO DA ENERGIA NA REDE ELÉTRICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Responsabilidade objetiva que exige, contudo, comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e os danos causados – Falta de prova convincente das alegações contidas na inicial - Sentença reformada.

Recurso provido.